Tribunal: TJPA
Processo: 0825051-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825051-90.2017.8.14.0301
APELANTE: DIRETORA DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELENIZE HELENA DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DE CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS DESISTENCIAS. EXPECTATIVA DE DIREITO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de que a decisão de primeiro grau está em desacordo com o entendimento pacificado no Recurso Extraordinário n.º632.853 não se sustenta, pois diferentemente do que afirma o apelante, não houve revisão de critérios adotados pela Banca examinadora.

2.

Em verdade, a decisão impugnada apenas garantiu que a candidata, ora apelada, aprovada no concurso público, dentro do número de vagas (após desistências), fosse nomeada. Para tanto, se pautou em entendimento do STF, no RE n.º598099/MS, com repercussão geral.

3.

A regra questionada no recurso é direcionada a administração, para que convoque os candidatos em um tempo exíguo, após as desistências dos demais. Desse modo, constato que o item foi criado para garantir o direito dos candidatos que foram beneficiados com as desistências dos mais bem colocados no certame e não para prejudicá-los.

4.

Desta feita, a interpretação realizada pela administração além de restringir a regra do item 2.3 - já que impõe a proibição de convocação dos candidatos após as subsequentes desistências – vai de encontro com o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que as desistências da vaga convola a expectativa em direito líquido e certo à nomeação.

5.

A administração não poderia excluir a apelada do certame, sob a justificativa de que não era permitido pelo edital uma terceira convocação, pois apesar de fazer constar o nome da candidata apenas na última convocação, já havia realizado sua matrícula na segunda (conforme se constata com o cartão de matrícula da candidata em 18/08/2017), antes, portanto, da publicação da terceira convocação realizada em 22 de agosto de 2017 (id.1955850, página 06).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente pedido exposto na ação mandamental impetrada pela apelada, concedendo a segurança, para garantir o direito a nomeação ao Cargo de Escrivã da Polícia Civil.

O Estado do Pará se insurge contra a decisão alegando o seguinte:

Que a decisão impugnada vai de encontro ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 632.853, com repercussão geral reconhecida.

Sustenta que no extraordinário, a Suprema Corte entendeu que os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso, não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

Diz que a apelada pretende subverter a ordem de realização do concurso e liberdade de atuação da administração pública de selecionar seus servidores, fato que, segundo entende, viola os princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Afirma que a portaria n.º 029/2017 estava em desacordo com os termos consignados no item 2.4 do edital n.º57/2017, o qual prevê apenas a segunda convocação e, em razão disso, foi tornada sem efeito mediante a portaria n.º030-ACADEPOL-2017.

Alega que não houve nenhuma ilegalidade no certame, pois todas as disposições contidas no instrumento convocatório encontram-se em conformidade com a Lei e, além disso, são razoáveis e morais.

Discorre que não cabe ao Poder Judiciário o exame dos critérios fixados pela Administração Pública para fins de seleção em concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Aduz que não cabe ao Poder Judiciário substitui a banca examinadora do concurso público.

Relata sobre a presunção de legalidade do ato administrativo, que está sempre a favor da administração.

Diz que o atendimento do pleito da apelada implicará em atendimento diferenciado aos demais candidatos, ferindo a isonomia entre os concorrentes, pois todos os candidatos foram avaliados rigorosamente dentro dos critérios previamente estabelecidos no edital.

Em razão dos fundamentos acima, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (id 1955938).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 2353396).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta por videoconferência.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente pedido exposto na ação mandamental impetrada pela apelada, concedendo a segurança, para garantir o direito a nomeação ao Cargo de Escrivã da Polícia Civil.

O Estado do Pará se insurge contra a decisão alegando que foi proferida em desacordo com o Recurso Extraordinário n.º 632.853, com repercussão geral reconhecida, no qual restou pacificado que os critérios adotados pela banca examinadora do concurso não poderão ser revistos pelo Poder Judiciário.

Além disso, diz que a portaria que convocou a apelada estava em desacordo com os termos consignados no item 2.4 do edital, o qual prevê apenas a segunda convocação e, em razão disso, foi tornada sem efeito, mediante a portaria n.º030/2017.

Vejamos.

De inicio afasto a alegação de que a decisão de primeiro grau está em desacordo com o entendimento pacificado no Recurso Extraordinário n.º632.853, pois diferentemente do que afirma o apelante, não houve revisão de critérios adotados pela Banca examinadora.

Em verdade, a decisão impugnada apenas garantiu que a candidata, ora apelada, aprovada no concurso público, dentro do número de vagas (após desistências), fosse nomeada. Para tanto, se pautou em entendimento do STF, no RE n.º598099/MS, com repercussão geral.

Consigno que não se discute neste recurso o direito da candidata, após desistências, de ser nomeada, mas apenas a aplicação da regra do edital ao caso, na qual restou consignado o seguinte:

2.2. Após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será publicada a homologação da matrícula e a convocação para o Curso de Formação somente daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo presente Edital. 2.3. Se, ao termino do período de apresentação dos documentos necessários para a matricula no Curso de Formação
algum candidato classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste edital,
a Academia de Policia Civil deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matricula, respeitado o limite máximo de 300 vagas ofertadas ao cargo de Investigador de Polícia Civil – IPC
,
180 vagas ofertadas ao cargo de Escrivão de Policia Civil – EPC e 20 vagas ofertadas ao cargo
.

2.4. A Academia de Polícia Civil terá o prazo máximo de até 5 (cinco) dias uteis, após o encerramento regular da matrícula, para a convocação acima prevista, sendo vedada qualquer convocação posterior a este prazo, mesmo em hipótese de vacância.

Nesse contexto, o Estado alega que tornou sem efeito a portaria n.º29/2017 e, portanto, a convocação dos candidatos para o curso de formação, incluindo a apelada, em razão do item 2.4 do edital prevê apenas uma segunda convocação, de modo que, uma terceira, não poderia ser realizada.

Ora, da leitura atenta do item citado, não vislumbro tal proibição. Em verdade, o item dispõe que a administração terá o prazo máximo de cinco dias, após o encerramento regular da matrícula, para a convocação dos desistentes e pelo que percebo, as matrículas são efetivadas após a apresentação da documentação pelo candidato. Assim, desde que respeitado o prazo previsto na norma, de encerramento da matrícula, poderia haver convocações dos desistentes.

Desse modo, vislumbro que a regra é direcionada a administração, para que convoque os candidatos em um tempo exíguo, após as desistências dos demais. Dessa forma, constato que o item foi criado para garantir o direito dos candidatos que foram beneficiados com as desistências dos mais bem colocados no certame e não para prejudicá-los.

Desta feita, a interpretação realizada pela administração além de restringir a regra do item 2.3 - já que impõe a proibição de convocação dos candidatos após as subsequentes desistências – vai de encontro com o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que as desistências da vaga convola a expectativa em direito liquido e certo à nomeação.

Além disso, imporia aos candidatos um prejuízo pela ineficiência da administração em não realizar a convocação no tempo lá fixado.

Não obstante, por outro lado, constato, por meio dos documentos acostados aos autos, que a revogação da portaria não poderia prejudicar a apelada, pois apesar de seu nome ter sido publicado apenas para a terceira convocação, ela foi matriculada em momento anterior, já na segunda convocação (id. 1955850, página 06)

Assim, com muito mais razão, não poderia a administração excluir a apelada do certame, sob a justificativa de que não era permitido pelo edital uma terceira convocação, pois apesar de fazer constar o nome da candidata apenas na ultima convocação, já havia realizado sua matrícula na segunda (conforme se constata com o cartão de matrícula da candidata em 18/08/2017), antes, portanto, da publicação da terceira convocação realizada em 22 de agosto de 2017 (id.1955850, página 06).

Ressalto que a ora apelada apresentou procuração de desistência da candidata imediatamente anterior a sua vaga no dia 17 de agosto e, no dia seguinte, já foi devidamente matriculada no curso de formação, na segunda turma (id. 1955850).

Desta feita, por todos os ângulos que se analise a questão, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau, pois a apelada realizou o concurso público e, após desistências, ficou dentro do número de vagas ofertadas no edital e, portanto, tem direito de ser nomeada
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

STJ AgInt no RMS 59115/RS. 1ª Turma.
Rel. Min. Benedito Gonçalves. DJe. 11.02.2020; STJ AgInt nos EDcl no RMS 55245/MG. 1ª Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 03.09.2020

[1]

STJ AgInt no RMS 59115/RS. 1ª Turma.
Rel. Min. Benedito Gonçalves. DJe. 11.02.2020; STJ AgInt nos EDcl no RMS 55245/MG. 1ª Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 03.09.2020

Belém, 07/04/2021